Tribunal: TJBA
Processo: 0000434-63.2013.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000434-63.2013.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULA PEREIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
HAIDEE AGUIAR DANTAS FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. 13º SALÁRIO DE 2012. RESPONSABILIDADE DO NOVO GESTOR EM PAGAR AS PARCELAS DEVIDAS. MUNICÍPIO NÃO PROVOU QUE EFETUOU O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA ART. 373, CPC. REEXAME NECESSÁRIO PARA APLICAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação cível nº 0000434-63.2013.8.05.0019
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE IBICOARA
, e como apelada,
PAULA PEREIRA AGUIAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça